Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas - apelantes flagrados e filmados pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuários abordados na posse das drogas adquiridas dos apelantes.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade dos réus.
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
5 - Se há indícios de que os réus se dedicam a atividades criminosas, não se justifica a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
6 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa terça-feira, por volta das 18h –-, horário em que há movimento de pessoas -- e perto de delegacia, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos.
7 - Apelações providas em parte.